Tribunal: STF
Processo: RE 1546867
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. TEMA 810 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Fixou a 6ª Turma o entendimento de que o prazo hábil ao pedido de crédito complementar nas execuções de sentença é o definido na Súmula 150 do STF, importando para a fixação do dies a quo a data em que intimado o autor da disponibilização do crédito a menor a titulo de correção monetária; ou a data em que transitado em julgado o acórdão proferido na resolução do Tema 810 da mesma Casa, se para lá diferida a fixação de seus índices. 2. Sendo o título dos autos expresso ao prever as taxas de correção monetária incidentes sobre a condenação, sem qualquer ressalva ao Tema 810 do STF, a prescrição intercorrente tem como dies a quo aquele em que efetivamente pago o crédito "a menor", não merecendo reparo a sentença impugnada (doc. 270, p. 3).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega, em suma, que o acórdão impugnado, ao permitir a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, contrariou o entendimento firmado nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação, tendo em vista a ocorrência de prescrição da pretensão executória, conforme se observa no seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    Após a efetiva disponibilização de valores (22/03/2018), o feito foi baixado em 15/5/2018, passando a correr, a partir daquela primeira data, o prazo de 5 anos a que se refere o artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Como o pedido de saldo complementar veio aos autos apenas em 25/8/2023, a pretensão do apelante está efetivamente prescrita (doc. 270, p. 2).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.534.529 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 4/4/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.413.375 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 28/6/2023 — grifei). 



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.532.918/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/2/2025; RE 927.189/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/11/2024; ARE 1.517.695/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/3/2025; RE 1.532.933/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/2/2025; e ARE 1.448.229/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/8/2023. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator